Tribunal: TJDFT
Processo: 0758658-92.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0758658-92.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB EMBARGADO: DJACYR CAVALCANTI DE ARRUDA DECISÃO Trata-se de pedido incidental de Habilitação, com base no art. 110 e art. 687, inc. II, ambos do CPC, deduzido por MARIA DE LOURDES CAVALCANTI DE ARRUDA, ULISSES CAVALCANTI DE ARRUDA, DJACYR CAVALCANTI DE ARRUDA FILHO e MARIA EMÍLIA CAVALCANTI DE ARRUDA, tendo em vista o falecimento do autor da ação no curso do processo, Sr. DJACYR CAVALCANTI DE ARRUDA. Para tanto, juntam a certidão de óbito do autor (ID 20194703), e requerem, na condição de sucessores legítimos, a habilitação no processo. Ouvida a parte contrária, esta declarou-se ciente do fato noticiado nos autos, não apresentando qualquer impugnação ao pedido em questão (ID 20281016). Em cumprimento ao despacho de ID 20411318, os sucessores informaram que o inventário ainda não foi aberto, conforme permissivo contido na Lei n. 14.010/2020. DECIDO. A habilitação tem lugar quando ocorre a morte de qualquer das partes, no curso do processo, ocasião em que a sucessão dar-se-á pelo seu espólio ou pelos sucessores, herdeiros necessários do falecido, consoante art. 110, do CPC. A habilitação pode ser requerida pela parte, em relação aos sucessores do falecido ou pelos sucessores do falecido, em relação à parte (incs. I e II, do art. 688, do mesmo Codex), sendo esta última a hipótese dos autos. Visa o procedimento, consoante parte especial do CPC – Título III – Dos Procedimentos Especiais – Capítulo IX, a regular a sucessão da parte falecida, recompondo a relação processual, a fim de que o processo possa adquirir condições de retomar seu curso normal, sendo causa permissiva, portanto, de alteração subjetiva da ação. No caso, ante a ausência de impugnação pela parte contrária, bem como por inexistir a necessidade de dilação probatória, diversa da documental, sendo suficiente, desse modo, a certidão de óbito da parte autora, devidamente juntada aos autos (ID ID 20194703), cabível o julgamento imediato do pedido de habilitação requerido, nos termos do art. 691, do CPC. Ante o exposto, defiro o pedido de habilitação formulado pelos sucessores do de cujus, autor da ação, legitimando-os a figurar, doravante, na relação jurídico- processual, como autores da ação. Retifique-se a autuação. Decorrido o prazo para recurso, tornem os autos conclusos para julgamento dos Embargos de Declaração, considerando que os embargados já inseriram a resposta nos autos. Int. Brasília/DF, 16 de outubro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora